Tribunal: TJPA
Processo: 0009503-25.2016.8.14.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível Isolada
Assuntos: 9047 - Efeitos
Data de julgamento: 2020-10-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA EM ESCOLA ESTADUAL. PRECARIEDADE DO LOCAL CONSTATADO NOS AUTOS. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA PELO JUÍZO A QUO. DIREITO À EDUCAÇÃO. SEPARAÇÃO DOS PODERES. OFENSA NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I ? Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Município de Tucuruí, em face da decisão (fls. 272/274) proferida pelo MM. Juízo da 1º Vara Cível da Comarca de Tucuruí que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela determinando a interdição imediata e a reforma da escola municipal Ana Pontes Francez, nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará. II- No caso em análise, restou amplamente demonstrado a situação precária da EMEF ANA PONTES FRANCÊS localizada no Município de Tucuruí, tendo em vista as provas constantes nos autos, como o Parecer Técnico (fls. 37/49), realizado pela equipe da SAT (Seção de Atividades Técnicas) do Corpo de Bombeiros Militar, que apontou uma série de irregularidades na referida escola, inclusive com relação a edificação do prédio que não oferece condições necessárias de segurança.III- Por conseguinte, parece-me claro que a manutenção da sentença monocrática, consistente na realização de obras e melhorias na escola, é medida que se impõe em razão da precariedade das instalações do local.IV- Outrossim, não há que se cogitar, no caso dos autos, da ocorrência de desrespeito à autonomia do Executivo por parte do Judiciário. Pelo contrário, a espécie em análise não consagra qualquer tipo de desrespeito às autonomias, mas, isso sim, afirma a função jurisdicional em relação à função executiva mal exercida ou não exercida, o que é absolutamente normal em um Estado Democrático de Direito;V-Recurso conhecido e improvido.Vistos, etc.,Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo MUNICÍPIO DE TUCURUÍ, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte.Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Ezilda Pastana Mutran Belém, 14 de setembro de 2020.Desa. Rosileide Maria da Costa CunhaRelatora

Inteiro teor:
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
PROCESSO Nº 0009503-25.2016.814.0000
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE TUCURUI
ADVOGADO: FELIPE LORENZON RONCONI (PROCURADOR MUNICIPAL)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
PROMOTORA: AMANDA LUCIANA SALES LOBATO
RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA EM ESCOLA ESTADUAL. PRECARIEDADE DO LOCAL CONSTATADO NOS AUTOS. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA PELO JUÍZO
A QUO.
DIREITO À EDUCAÇÃO. SEPARAÇÃO DOS PODERES. OFENSA NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I - Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Município de Tucuruí, em face da decisão (fls. 272/274) proferida pelo MM. Juízo da 1º Vara Cível da Comarca de Tucuruí que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela determinando a interdição imediata e a reforma da escola municipal Ana Pontes Francez, nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará.
II- No caso em análise, restou amplamente demonstrado a situação precária da EMEF ANA PONTES FRANCÊS localizada no Município de Tucuruí, tendo em vista as provas constantes nos autos, como o Parecer Técnico (fls. 37/49), realizado pela equipe da SAT (Seção de Atividades Técnicas) do Corpo de Bombeiros Militar, que apontou uma série de irregularidades na referida escola, inclusive com relação a edificação do prédio que não oferece condições necessárias de segurança.
III- Por conseguinte, parece-me claro que a manutenção da sentença monocrática, consistente na realização de obras e melhorias na escola, é medida que se impõe em razão da precariedade das instalações do local.
IV- Outrossim, não há que se cogitar, no caso dos autos, da ocorrência de desrespeito à autonomia do Executivo por parte do Judiciário. Pelo contrário, a espécie em análise não consagra qualquer tipo de desrespeito às autonomias, mas, isso sim, afirma a função jurisdicional em relação à função executiva mal exercida ou não exercida, o que é absolutamente normal em um Estado Democrático de Direito;
V-Recurso conhecido e improvido.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE TUCURUÍ
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Ezilda Pastana Mutran

Belém, 14 de setembro de 2020.
Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha
Relatora
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
PROCESSO Nº 0009503-25.2016.814.0000
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE TUCURUI
ADVOGADO: FELIPE LORENZON RONCONI (PROCURADOR MUNICIPAL)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
PROMOTORA: AMANDA LUCIANA SALES LOBATO
RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE TUCURUÍ
, em face da decisão (fls. 272/274) proferida pelo MM. Juízo da 1º Vara Cível da Comarca de Tucuruí que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela determinando a interdição imediata e a reforma da escola municipal Ana Pontes Francez, nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
.

O juízo singular deferiu a antecipação dos efeitos da tutela, nos seguintes termos:
¿(...)Conquanto se entenda possível a antecipação de tutela em sede de Ação Civil Pública, necessário se faz, a priori, a presença dos requisitos consistentes na prova inequívoca que convença o juiz da verossimilhança da alegação e no fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Indispensável a existência da prova inequívoca, prova capaz de convencer da verossimilhança da alegação da Requerente, uma vez que a medida, acaso concedida, consistirá na antecipação do próprio provimento jurisdicional pleiteado, sem a oitiva da parte contrária. No vertente caso, em análise sumária cabível na espécie, verifica-se que o Ministério Público juntou aos autos documentos que demonstram a verossimilhança de suas argumentações, pressuposto necessário para a concessão da tutela pretendida.
Além disso, no caso, o Poder Público, mesmo instado pelo Ministério Público, não tomou as providências necessárias para garantir a segurança e saúde dos alunos e servidores da Escola Ana Pontes Francez, restando provado, em princípio, que é legítima a pretensão ministerial.
A corroborar com as alegações do órgão ministerial, tem-se o Parecer Técnico de Vistoria realizada no local, em 14.04.2016 (fls. 19) pelo 8º Grupamento Bombeiro Militar - Tucuruí, que concluiu que a edificação não oferece as condições de segurança necessárias de segurança. Além disto, no laudo menciona-se problemas diversos, tais como instalações elétricas precárias, salas de aula sem ventilação adequada, cozinha sem condições de funcionamento, instalação de gás inadequada, banheiros e bibliotecas improvisados, risco de desabamento de parede, dentre outros problemas.
Somado a isto, consta no laudo que o prédio em questão não possui nenhum preventivo contra princípios de incêndios, oferecendo uma condição insegura para todos que frequentam a escola. Assim, considerando que conforme os documentos juntados há iminente risco para a vida dos alunos e funcionários da Escola Ana Pontes Francez, se faz necessária a interdição e reforma da referida unidade escolar, diante da premente necessidade de resguardar a integridade física dos que circulam no ambiente escolar.
Pelo exposto, considerando presentes os requisitos necessários, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA pleiteada, determinando o seguinte: a interdição imediata, bem como a realização de medidas de contenção, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas e a reforma da Escola Municipal Ana Pontes Francez, com a retirada imediata de todas as crianças e adolescentes, assim como funcionários;
b. Deve ser assegurado aos alunos o acesso destes ao ensino, com a realocação daqueles a estabelecimento adequado, onde possa ser dado continuidade ao ano letivo, bem como seja proporcionado aos alunos o respectivo transporte escolar, caso se mostre necessário em face dos locais em que ocorrerá a realocação;
c. Fixa-se, desde logo, multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), em caso de descumprimento da presente determinação.¿

Em suas razões (fls. 02/09) o Município de Tucuruí argumentou sobre a necessidade do efeito suspensivo para sustar imediatamente os efeitos da decisão que concedeu a tutela antecipada.

Arguiu que a escola sofreu os reparos necessários que garantem a segurança dos alunos e de todos que se fizerem presentes.

Aduziu que a decisão agravada interferiu na discricionariedade e na prerrogativa do Chefe do Poder Executivo do Município de Tucuruí de livremente zelar pelo bem público sob sua gestão.

Pugnou pela concessão imediata do efeito suspensivo para suspender os efeitos de medida liminar concedida pelo juízo de origem.

No mérito pleiteou a reforma da decisão agravada.

Acostou documentos (fls. 10/302).

Às fls. (305/307), indeferi o efeito suspensivo ao presente recurso.

Às fls. (324/330), o Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando, em síntese, pelo improvimento do recurso.

Instada a se manifestar nos autos (fls. 334/337), a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo improvimento do recurso interposto.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebo o presente Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015 do Novo Código de Processo Civil.

Ab nitio
, em que pese a entrada em vigor do CPC/15, esclareço que em respeito à regra de direito intertemporal e aos atos jurídicos processuais consumados, o presente recurso será analisado sob a ótica do CPC/15, uma vez que interposto o recurso sob a vigência da nova lei processual.

Ressalto que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

MÉRITO

Analisando os autos, verifica-se que o Ministério Público do Estado do Pará ajuizou Ação Civil Pública, visando compelir o Município de Tucuruí a realizar a interdição e reforma na escola EMEF ANA PONTES FRANCÊS localizada no Município de Tucuruí, que estaria comprometendo não só a qualidade do ensino, mas a incolumidade física e a própria vida de alunos, professores e servidores.

Inicialmente, ressalto que a Constituição Federal, em seu artigo 6º, elenca o direito à educação como um direito social fundamental, devendo, pois, o seu implemento ser garantido a todos os cidadãos,
in verbis:

¿Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.¿

Estabelece, ainda, a nossa Carta Magna, em capítulo dedicado exclusivamente a disciplinar o exercício do referido direito individual:
¿Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.¿

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96), em seu artigo 4º, inciso VIII, igualmente assegura o direito à educação dos menores:
¿Art. 4º. O dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de:
...
VIII - atendimento ao educando, no ensino fundamental público, por meio de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde;¿

Evidenciado, pois, da dicção dos dispositivos legais acima transcritos que a Constituição Federal impôs em seu texto normativo a obrigatoriedade da adoção, pelo Poder Público, de meios necessários ao implemento do direito social fundamental da educação a todos.

No caso em análise, restou amplamente demonstrado a situação precária da EMEF ANA PONTES FRANCÊS localizada no Município de Tucuruí, tendo em vista as provas constantes nos autos, como o Parecer Técnico (fls. 37/49), realizado pela equipe da SAT (Seção de Atividades Técnicas) do Corpo de Bombeiros Militar, que apontou uma série de irregularidades na referida escola, verificando que:

¿Quanto ao prédio particular que está servindo como Institucional Pública:
a)

Todos os portões e abertura não são no sentido fluxo de saída, conforme prevê as normas de segurança contra incêndio e pânico;
b)

Instalações do prédio estão expostas, improvisadas e em alguns lugares desencapadas oferecendo riscos diversos;
c)

As salas não possuem janelas, sem instalações de ventiladores ou centrais de ar, elevando consideravelmente a temperatura do ambiente;
d)

Cozinha sem condições de funcionamento;
e)

Banheiros improvisados, com instalações elétricas expostas e improvisadas, sem condições de uso e com muitas infiltrações;
f)

Biblioteca improvisada, com infiltrações e rachaduras, bem como a estrutura do telhado comprometida pela ação de cupins;
g)

Escada sem corrimão bilateral e com guarda corpo danificado, oferecendo risco de queda;
h)

Estrutura de caixa d¿àgua em risco iminente de desabamento e os banheiros sem acessibilidade;
i)

Toda escola com telhado danificado;
j)

Instalações elétricas do prédio improvisadas;
k)

Prédio sem sistema de proteção contra descargas atmosféricas - SPDA;
l)

Não possui projeto de combate a incêndio e pânico aprovado pelo CBM/PA e nem documento de habite-se de funcionamento conforme prevê a Lei 5.088 e Decreto Lei 357 do Estado do Pará.
Parecer:
a)

Faz-se necessário que seja feito uma reforma geral na Edificação do primeiro prédio.
b)

Faz-se necessária a apresentação, neste Grupamento Bombeiro Militar, do projeto de combate a incêndio e pânico dos dois prédios da escola para que seja enviado para Avaliação análise e aprovação, após isso terá que passar por vistoria de aprovação de Habite-se conforme prevê a lei estadual 5.088 de 19 de setembro de 1983, combinado com o Decreto Lei 357 de 21 de Agosto de 2007.
c)

Informamos que a edificação não oferece as condições de segurança necessárias de segurança, em virtude de não possuir nenhum preventivo contra princípios de incêndios, iluminação de emergência e sinalização de rotas de fugas.

Por conseguinte, parece-me claro que a manutenção da sentença monocrática, consistente na realização de obras e melhorias na EMEF ANA PONTES FRANCÊS, é medida que se impõe em razão da precariedade das instalações do local.

Outrossim, as imposições ao recorrente acerca da realização de obras para sanar as irregularidades aferidas na mencionada escola estadual encontra respaldo na Constituição da República, em observância à efetivação do direito à vida, à saúde, à educação e à dignidade da pessoa humana.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados desse egrégio Tribunal:
¿EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA ESTADUAL EDUARDO ANGELIM -TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA PELO JUÍZO A QUO. DIREITO à EDUCAÇÃO. DEVER DO ESTADO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NÃO CONCEDIDO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
2. É dever de o Estado garantir o Direito à educação, pois se trata de um direito, que está diretamente ligado ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 3. O direito à educação está garantido pela Constituição Federal Brasileira em seus artigos 205 e 227, da CF/88. 4. Nestes termos, verifico que o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação encontra-se na formação intelectual, cidadã e social dos alunos que ficam sem o devido ensino; 5. Os precedentes emanados dos Tribunais Pátrios são no sentido de que, Quando o agravante não apresenta qualquer argumento capaz de infirmar a decisão agravada, inviável a retratação do posicionamento exarado, devendo ser mantido o decisum;
1 e 6. Omissis. (TJPA, 2018.01565797-87, 188.616, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2018-04-19, Publicado em 2018-04-20)
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. JUDICIALIZAÇÃO DA POLÍTICA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MUNICÍPIO DE CAPITÃO POÇO. REFORMA DE ESCOLA PÚBLICA. LIMINAR ANTECIPATÓRIA DEFERIDA EM 1ª GRAU. TESE RECURSAL DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DE PODERES E LEGALIDADE ADMINISTRATIVA. IMPROCEDÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO E SEGURANÇA. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO, PORÉM, IMPROVIDO À UNANIMIDADE
. (TJPA, 2018.00868846-08, 186.564, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-03-07).¿

Portanto, não há que se cogitar de ocorrência de desrespeito à autonomia do Executivo por parte do Judiciário. Pelo contrário, a espécie em análise não consagra qualquer tipo de desrespeito às autonomias, mas, isso sim, afirma a função jurisdicional em relação à função executiva mal exercida ou não exercida, o que é absolutamente normal em um Estado Democrático de Direito.

Não é demais lembrar, ainda, que as normas protetivas da Fazenda Pública não podem prevalecer ante garantias fundamentais previstas constitucionalmente. Desta maneira, a tese da reserva do possível não é oponível ao direito pretendido, que prevalece, porquanto eventuais limitações ou dificuldades financeiras não podem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, garantidos no plano constitucional.

Importante destacar, ainda, que o Poder Judiciário não é insensível aos problemas financeiros por que passam os Entes Federativos e, não desconhece que cabe a eles tarefa executiva de administrar e gerir os recursos públicos, discutir e implementar políticas públicas, impor programas políticos ou direcionar recursos financeiros, entretanto, ao Judiciário cabe dar efetividade à lei, ou seja, na inobservância da legislação pelos Poderes Públicos, aquele Poder deve intervir, dando uma resposta efetiva às pretensões das partes.

3 - Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Agravo de Instrumento
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a decisão monocrática guerreada.

É como voto.

Belém, 14 de setembro de 2020.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha
Relatora